Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0009395-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelo exequente/embargado - Distrito Federal -, a executada/embargante - Sociedade de Ensino e Benefício - apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera aludidas contrarrazões recursais ao apelo interposto – Dr. Gustavo Silva do Nascimento, OAB/SP no 459.433 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar a embargante/apelada, o que implicaria a desconsideração do nela alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo a aludida ré, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença, ID Num. 72359132 (fl. 225). [2] - Apelação, ID Num. 72359133 (fls. 227/232). [3] - Contrarrazões, ID 72359136 (fls. 235/239). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)